Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo recorrido.
2. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2.1. A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor.
3. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.1. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal.
4. No caso em exame é possível constatar que a conta bancária que mantinha os valores penhorados tem por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo gerar rendimentos. 4.1. Ademais, o devedor também demonstrou que o valor bloqueado ostenta caráter alimentar, situação que viabiliza a aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.